Tribunal: TJSP
Processo: 2249581-68.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Caráter infringente – Embargante que pretende a alteração das conclusões do V. Acórdão – Decisão fundamentada, que examinou as questões suscitadas nos limites das provas produzidas – Inexistência de vícios sanáveis por meio de embargos – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964630
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2249581-68.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Indaiatuba, em que são
embargantes LUIZ ALBERTO FERNANDES DA SILVA e LIDIANE MARIA
MARQUES FERNANDES DA SILVA, é embargado CONGESA ENGENHARIA E
CONSTRUÇÕES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), COSTA NETTO E ALEXANDRE MARCONDES.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2249581-68.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 7.119
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2249581-68.2020.8.26.0000 / 50000
EMBARGANTES: Luiz Alberto Fernandes da Silva e outro
EMBARGADO: Congesa Engenharia e Construções Ltda
Voto no. 7.119
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Caráter infringente
Embargante que pretende a alteração das conclusões do V.
Acórdão
Decisão fundamentada, que examinou as
questões suscitadas nos limites das provas produzidas

Inexistência de vícios sanáveis por meio de embargos

Embargos rejeitados.
Luiz Alberto Fernandes da Silva e outro opõem
embargos de declaração contra o V. acórdão a fls. 204/207, que deu provimento ao
recurso, aduzindo que o julgado foi omisso quanto à alegação de que a impugnação
fora indeferida por falta de atendimento aos requisitos previstos no art. 525, §4o e 5o,
do CPC. Aduz que o julgado incorreu em erro material por se basear em premissa
equivocada, aduzindo que a embargada descumpriu as determinações judiciais para a
retirada das restrições dos nomes dos embargantes de órgãos de cadastro de
inadimplentes, e que ela teria sido cientificada da obrigação de fazer a fls. 80 (na
origem).
É o relatório.
O artigo 1022 do Código de Processo Civil (Lei n°
13.105/2015) prevê o cabimento de embargos de declaração contra a decisão que
contiver: omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
Fixada tal premissa, os presentes embargos de
declaração devem ser rejeitados, vez que não veiculam pretensão aclaratória alguma.
O V. Acórdão está fundamentado na prova constante
dos autos, e os embargos limitam-se a manifestar a irresignação do embargante, com
pedido de reforma do julgado, finalidade para a qual não se presta o recurso
interposto. O V. Acórdão explicitou as razões pelas quais o recurso merecia
provimento. Inicialmente, convém notar que a embargada apresentara fundamentação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2249581-68.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 7.119
3
específica sobre o equívoco do cálculo da exequente. Ademais, irrelevante que a
embargada tenha sido notificada da ordem judicial de fls. 76/77 em 17 de março de
2017, vez que, como explicitado pelo V. Acórdão, a multa fora fixada tão somente
pela decisão de fls. 85. Ora, se apenas a decisão de fls. 85 fixou multa, não pode a
incidência dela retroagir para período anterior, pois ninguém pode sofrer os efeitos de
medida de coerção sem conhecer a sua existência. Portanto, somente após a
intimação da decisão de fls. 85 é que a multa pode ser cobrada.
Nos termos do art. 1.025, “caput”, do CPC, o
prequestionamento já está feito, pela simples suscitação nos embargos de declaração.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos, nos
termos da fundamentação.
MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relato